Tribunal: TJDFT
Processo: 0001358-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I – O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.
II – Após as alterações da Lei no 12.971/14, o art. 306 do CTB, em seu § 2o, passou a determinar que “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
III – A condenação deve ser mantida quando há prova suficiente do estado de embriaguez do réu, formada especialmente pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, bem como da constatação de que com sua conduta, o agente causou acidente de trânsito.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – O descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional do processo não deve impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.